Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-67.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007169-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), VICTOR MATEUS TAVARES PEREIRA - CPF: 028.371.402-60 (AGRAVADO), LOCAMERICA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIDAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO CESAR COSTA PIERONI - CPF: 071.544.856-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de Ato Administrativo, que objetiva compelir o DETRAN/MT a realizar o registro de veículo automotor em nome da agravante, alegadamente vítima de fraude na cadeia de transferência do bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência de elementos suficientes a comprovar a propriedade do veículo por parte da agravante e a nulidade da transferência realizada por terceiro, sem sua anuência;

(ii) a possibilidade de concessão de tutela de urgência que acarrete, de forma imediata, o registro do veículo, esgotando o objeto da ação principal.

III. Razões de decidir

3. A agravante sustenta ser a legítima proprietária do veículo objeto da presente demanda, o qual fora locado a terceiro que o reteve indevidamente, tendo sido, posteriormente, transferido a terceiro mediante prática fraudulenta.

4. Contudo, o órgão estadual de trânsito, DETRAN/MT, apenas procedeu à transferência do veículo com base em documentação aparentemente válida, expedida pelo DETRAN/TO, os quais indicavam titularidade diversa da agravante, não havendo comprovação de negligência administrativa ou ciência da ilicitude do ato.

5. O deferimento da tutela de urgência, tal como pleiteado, resultaria na antecipação irreversível dos efeitos do provimento final, esvaziando o objeto da ação, o que é vedado pelos arts. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 e 1º da Lei n. 9.494/1997.

6. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que tenha por objeto o reconhecimento da nulidade de ato administrativo e a imposição de obrigação de fazer que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou fraude imputável ao ente público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 166, VI, 169, 182 e 1.268, §2º; CF, art. 37, §6º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 664224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 5.9.2006; TJDF, ApCiv 0023111-65.2015.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 14.10.2020; TJMT, AI 1000526-88.2018.8.11.9005, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra a decisão prolatada que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela agravante em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e VICTOR MATEUS TAVARES PEREIRA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela incidental, que visava compelir o DETRAN/MT a realizar o registro do veículo em nome da requerente.

Assevera a agravante que a documentação acostada aos autos, especialmente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o histórico de registro do veículo, comprova a sua propriedade e a nulidade da transferência realizada por terceiro fraudador, sem sua anuência.

Sustenta que o ônus decorrente da prática delituosa, bem como da falha administrativa imputada ao DETRAN, não deve ser suportado por aquele que figurou como vítima do crime, cujo veículo foi subtraído de forma ilícita e, posteriormente, legalizado por terceiros.

Argumenta que o ato de transferência sem anuência do legítimo proprietário é nulo, nos termos do artigo 1.268, §2º, do Código Civil, não tendo que se falar em convalidação do ato administrativo de transferência.

Afirma que a manutenção da situação atual acarreta risco de dano irreparável, ante a desvalorização do veículo e a inviabilidade de sua utilização para fins de locação, configurando o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC.

Aduz que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos decorrentes da eventual concessão da tutela de urgência, uma vez que o veículo se encontra sob sua posse, restando pendente apenas o registro de propriedade em seu nome.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o registro provisório do veículo em seu nome, mediante apresentação de seguro garantia.

Sem contrarrazões (ID 287377850).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID 294510892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Companhia de Locação das Américas contra a decisão prolatada que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela agravante em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Victor Mateus Tavares Pereira, indeferiu o pedido de antecipação de tutela incidental, que visava compelir o DETRAN/MT a proceder ao registro do veículo em nome da requerente.

Inicialmente, no que tange à legitimidade, cabe esclarecer que a empresa locadora Unidas S/A, autora na ação principal, teve sua razão social alterada para Locamérica Rent a Car S/A, conforme se verifica na procuração acostada aos autos (ID 273612862); tendo esta, por sua vez, sido incorporada pela Companhia de Locação das Américas, ora agravante, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária anexada (ID 273612872).

A agravante afirma ser empresa atuante no segmento de locação de veículos automotores, integrando à sua frota o veículo objeto da demanda, qual seja, um Fiat Toro Freedom AT, ano 2017, placa PZT2713.

Informa que em 19/2/2018 o referido veículo foi locado ao Sr. Gilvan Alves da Cruz, por meio de sua filial localizada em Brasília. Contudo, vencido o prazo contratual em 21/3/2018, o automóvel não foi restituído.

Diante dessa situação, ante os indícios de crime, em 29/3/2018 foi noticiado o fato à autoridade policial.

No curso da investigação, o veículo foi localizado e apreendido, sendo posteriormente restituído à empresa requerente. Todavia, constatou-se que, durante o período em que esteve em posse indevida, o bem foi transferido ilegalmente a terceiros, sem sua anuência.

Diante do exposto, ajuizou a ação originária visando à declaração de sua propriedade e a imposição de obrigação ao DETRAN/MT para reverter o registro em favor da empresa.

Requereu tutela de urgência incidental para regularização do registro em seu nome mediante apresentação de seguro garantia.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pleito antecipatório, sob o fundamento de que a parte requerente não demonstrou, de forma cristalina, a existência de irregularidade no ato administrativo praticado pela parte requerida. Ademais, entendeu que o deferimento da medida esgotaria o objeto da demanda, podendo comprometer a realização de eventual prova pericial.

É contra a referida decisão que a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Ao apresentar contestação nos autos do processo principal, o agravado DETRAN/MT alegou que a ação deveria ter sido proposta contra o DETRAN/TO, pois o veículo foi anteriormente transferido do Tocantins já em nome de terceiros, local onde teria ocorrido eventual fraude.

Argumentou ainda que apenas realizou o procedimento de transferência mediante a apresentação dos documentos revestidos de aparente veracidade.

Em consonância com as alegações apresentadas pelo órgão estatal, analisando os documentos colacionados aos autos, caso não haja outras transferências anteriores na cadeia dominial do veículo, verifica-se a seguinte ordem sucessória de titularidade:

(i)
inicialmente, foi realizada, em algum Departamento Estadual de Trânsito, a transferência do bem do nome da empresa locadora para o Sr. Fernando Rodrigues Santos;

(ii)
posteriormente, perante o DETRAN/TO, o Sr. Fernando Rodrigues Santos efetuou a transferência do veículo para o Sr. Victor Mateus Tavares Pereira;

(iii)
por fim, junto ao DETRAN/MT, o referido veículo foi transferido do Sr. Victor Mateus Tavares Pereira para o Sr. Lindomar Luiz Gancales.

Portanto, a hipótese em tela versa sobre a nulidade do negócio jurídico, por ter sido celebrado mediante prática fraudulenta, nos termos do art. 166, inc. VI, do Código Civil.

Reitera-se que a empresa agravante alega ter sido vítima de fraude, pois locou ao Gilvan Alves da Cruz veículo que não lhe foi restituído e que foi sucessivamente transferido a terceiros.

Contudo, constata-se que, ao proceder à transferência do veículo, o DETRAN/MT baseou-se em documentação regularmente expedida pelo DETRAN/TO, na qual já constava como proprietário atual Victor Mateus Tavares Pereira e, como proprietário anterior, Fernando Rodrigues Santos.

Assim, amparado em documentação considerada idônea, emitida pelo DETRAN/TO, o DETRAN/MT realizou a transferência do veículo Fiat Toro, placa PZT2713, do Sr. Victor Mateus Tavares Pereira para o Sr. Lindomar Luiz Gancales.

Assim, não há que se falar em negligência por parte do órgão estatal, ou mesmo em nexo entre a sua atuação e os danos materiais provocados, considerando-se a legitimidade da conduta administrativa.

Nesses termos:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO E VENDA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO NULO. RETORNO DA PROPRIEDADE À LOCADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A boa-fé de terceiro adquirente de veículo objeto de fraude não convalida o negócio jurídico eivado de nulidade, por força do disposto no art. 169 do Código Civil. 2. Ainda que reconhecida a boa-fé do adquirente de veículo furtado de locadora e fradulentamente transferido a terceiro, é imperiosa a declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução da propriedade do veículo à locadora, conforme previsto no art. 182 do Código Civil. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que, tanto para as condutas comissivas, quanto para as omissivas, aplica-se a teoria do risco administrativo para a configuração da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que implica na necessidade de ser configurado o nexo de causalidade como requisito indispensável à configuração do dever estatal de reparar o dano. 4.
O DETRAN/DF, ao examinar a documentação necessária à realização de transferência de veículo baseou-se em documento fornecido por outro órgão de trânsito. Logo, não há que se falar em sua omissão, ou mesmo em nexo entre a sua atuação e os danos materiais provocados à empresa locadora, proprietária do veículo
. 5. A ausência de provas quanto à ciência dos agentes estatais quanto à fraude praticada pelo terceiro desconhecido, dada a ausência de comunicação pela parte ofendida, ou até mesmo ante a ausência de elementos quanto à possibilidade de conhecê-la, autoriza a conclusão quanto à regularidade da atuação do órgão de trânsito. 6. Sentença mantida para ser julgado improcedente o pedido indenizatório por lucros cessantes e para ser declarada a nulidade do negócio jurídico e ser determinada a devolução do veículo à locadora. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos aos apelantes são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no § 11 do art. 85 do CPC. 8. Apelos desprovidos.
” (TJDF - 0023111-65.2015.8.07.0018, Relator.: Roberto Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 11/12/2020)

Por fim, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, e art. 1º da Lei nº 9.494/1997, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda.

Nesses termos:

“
ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
” (STJ - REsp: 664224 RJ 2004/0073846-3, Relator.: Ministro Teori Albino Zavascki, Julgamento: 5/9/2006, T1 - Primeira Turma, Publicação: DJ 1º/3/2007 p. 230)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO
.
VEDAÇÃO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão central a ser decidida é saber se o pagamento da licença prêmio é sobre o valor da remuneração total ou sobre o vencimento base do servidor público do Município de Tangará da Serra. 2.
Apreciar tal questão neste momento processual esgota todo o objeto da ação, o que vedado por lei (art. 1º, “caput”, da Lei nº 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92)
. 3. Recurso Desprovido.
” (TJMT - 1000526-88.2018.8.11.9005, Relator.: Maria Erotides Kneip, Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 15/10/2022)

Nesse contexto, e tendo em vista a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos decorrentes da medida postulada, verifica-se a ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência, impondo-se, assim, a manutenção da decisão ora recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025